Tribunal: TJES
Processo: 5000339-40.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000339-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: TERRA NOVA TRADING LTDA E ALCEU PEREIRA LIMA NETO

AGRAVADO: ARNALDO VON NIELANDER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO DE
C
OMPETÊNCIA -
ART. 63, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
C
LÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
– SÚMULA Nº 335, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO DESPROVIDO.

Cuidando-se de ação judicial em que se deduz a ocorrência de danos que guardam relação direta com os contratos firmados entre as partes, deve prevalecer o foro eleito por tais partes, na esteira do que dispõem o art. 63, do Código de Processo Civil, e a Súmula 335, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes TERRA NOVA TRADING LTDA e ALCEU PEREIRA LIMA NETO e Agravado ARNALDO VON NIELANDER;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000339-40.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TERRA NOVA TRADING LTDA e outros
AGRAVADO: ARNALDO VON NIELANDER
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000339-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: TERRA NOVA TRADING LTDA E ALCEU PEREIRA LIMA NETO

AGRAVADO: ARNALDO VON NIELANDER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por TERRA NOVA TRADING LTDA. E ALCEU PEREIRA LIMA NETO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Serra, constante do id n.º 974855, que, nos autos da “ação ordinária” (processo n.º 0020697-98.2020.8.08.0048), acolheu a exceção de competência aduzida pelo Agravado, determinando a remessa dos autos à Comarca de São Paulo.

Pelas razões recursais constantes no id n.º 974855, aduzem os Agravantes, em síntese, que os fatos que ensejaram a propositura da ação judicial não estão relacionados a descumprimento contratual, mas “atos praticados para além das relações contratuais estabelecidas e que configuram ilícito civil e penal (responsabilidade extracontratual)”.

Proferi a decisão constante do id. n.º 986121, concedendo efeito suspensivo ao recurso,
sobrevindo embargos de declaração constantes do id. n.° 1016899, cujas contrarrazões foram apresentadas no id. n. 1045010.

Pelas contrarrazões constantes do id n.º 101146, o Agravado pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A despeito dos Agravantes sustentarem que objetivam a condenação do Agravado ao pagamento de indenização por perdas e danos decorrentes de atos ilícitos – portanto, extracontratuais - por si praticados no exercício da gestão da sociedade, extrai-se o seguinte do rol de pedidos constante da respectiva petição inicial (id. n.º 974851):

1. Liminarmente: (i) suspensão da exigibilidade dos pagamentos e demais obrigações estabelecidas pelos contratos de alienação de cotas e aditivos contratuais, e (ii) gravar de indisponibilidade as cotas da sociedade Enivix LTDA.

2. No mérito: recompor o equilíbrio contratual com a revisão dos pagamentos realizados e condenação,
se for o caso
, do pagamento de perdas e danos ou restituição dos valores recebidos a maior, a ser apurado em liquidação de sentença. (destaque nosso)

Vê-se que tanto os pedidos, como a causa de pedir subjacente à ação judicial, estão relacionados à pretensa afronta pelo Agravado aos princípios da boa-fé negocial, que culminaram no desequilíbrio contratual apontado, sendo a indenização por perdas e danos, acaso existente, apenas reflexo da conduta do Agravado, tanto na fase pré-contratual, quanto após a assinatura da avença.

Portanto, não vejo como afastar,
in concreto
, a incidência do art. 63, do Código de Processo Civil, e da Súmula nº. 335, da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Assim, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
acolheu a exceção de competência aduzida pelo Agravado, na esteira do que dispõe a cláusula de eleição de foro firmada pelas partes, com fulcro nos seguintes fundamentos,
verbis
:

“(...)

Observo, assim, que o Requerido, às fls. 173 e seguintes, antes de sua citação, antecipou-se e compareceu ao feito arguindo a referida exceção, alegando que o contrato carreado às fls. 45/62, possui cláusula de eleição de foro da comarca de São Paulo/SP (fl. 54).

Em relação ao direito, a competência determina os limites do poder de julgar, consistente no exercício do poder jurisdicional e pressupõe órgão judicial que possa fazê-lo. A lição é de José Frederico Marques nas Instituições de direito processual civil, Campinas: Millennium, 2000, vol. I, p. 319:

"É assim a competência o poder jurisdicional que a lei delimita, no tocante ao respectivo exercício, quando atua hic et nunc dentro do âmbito que lhe traçam as normas legais. Dizem, por isso, os autores que a competência é a medida da jurisdição. Quando o poder jurisdicional, de abstrato se torna concreto, em face de algum litígio, determinada fica a competência, que é a medida usada no distribuir-se a jurisdição entre os vários magistrados ou órgãos judiciários."

Nesse sentido, não se pode descurar a existência de contrato a prever cláusula de eleição de foro, que, in casu, é São Paulo/SP, consoante se infere dos expedientes de fl. 45/62, firmado entre os Autores e o Requerido, de onde se extrai que àquela será o foro “para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro”, sendo certo que a causa de pedir formulada na ação se encontra, umbilicalmente ligado a tal tratativa contratual. Explico:

Os Autores, insurgiram-se contra a exceção de incompetência arguida, sob o fundamento de ser a causa de pedir da presente lide fundada em responsabilidade extracontratual, por isso, não guarda relação com os referidos contratos carreados aos autos.

De fato, as ações em que se busca a reparação de dano por responsabilidade extracontratual deverão ser propostas no foro do local do ato ou fato. Tratando-se de dano causado por ilícito contratual, a regra é do art. 53, III, d, ou seja, a ação deve ser ajuizada no foro do local em que a obrigação deva ser satisfeita. Contudo, deve-se observar que a demanda, embora não discuta especificamente as cláusulas do contrato firmado entre as partes, trata de obrigações decorrentes da relação negocial travada entre elas, que não foi concluída. Assim, é relevante considerar que foi estabelecido foro de eleição na comarca de São Paulo/SP, na cláusula 8.1: “As partes elegem o foro central da Comarca de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas provenientes do presente contrato, com a exclusão de qualquer outro”. Essa disposição não foi impugnada pelo demandante, nem se mostra abusiva, o que impede que seja afastada.

Além disso, conforme se infere na própria inicial, os Requerentes alegam que o Requerido, quando da celebração do contrato de Compra e Venda de Cotas e Outras Avenças da Terra Nova, além de realizar a exclusão da Enivix do patrimônio da Terra Nova, sem dar ciência ao Requerente, também realizava atos de desvio de recursos para pagamento de empréstimos realizados pela sociedade aos seus familiares, bem como omitiu passivo relevante, relacionado a reclamação trabalhista - matérias que evidentemente tangenciam a relação negocial/contratual.

Sendo certo que, diante de tais fatos, ajuizaram a presente ação pugnando, liminarmente, pela suspensão da exigibilidade dos pagamentos e demais obrigações estabelecidas pelos contratos de alienação de cotas da Terra Nova, firmados em 18 de maio de 2016 e 09 de outubro de 2017 e pela expedição de ofícios à Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES, para gravar a indisponibilidade sobre as cotas da sociedade Enivix Ltda.

No mérito requereu a confirmação da liminar, julgando procedente a demanda para condenar o Réu à recompor o equilibro contratual com a revisão dos pagamentos realizados e condenação, se for o caso, do pagamento de perdas e danos ou restituição dos valores recebidos a maior, que deverá ser apurado em procedimento de liquidação de sentença.

Dessa forma,
não é passível alegar que a causa de pedir da presente lide não guarda relação direta com os contratos discutidos, pois os Requerentes buscam a suspensão da exigibilidade dos pagamentos e demais obrigações estabelecidas nos mesmos, recompondo o equilíbrio contratual
.

(...)”

Deste modo, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no presente agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração constantes do id. n.° 1016899.

V

O

T

O

S

A SRª DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

D

E

C

I

S

Ã

O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

*

*

*

mmv*

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000339-40.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: TERRA NOVA TRADING LTDA E ALCEU PEREIRA LIMA NETO

AGRAVADO: ARNALDO VON NIELANDER

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO DE
C
OMPETÊNCIA -
ART. 63, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
C
LÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
– SÚMULA Nº 335, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
RECURSO DESPROVIDO.

Cuidando-se de ação judicial em que se deduz a ocorrência de danos que guardam relação direta com os contratos firmados entre as partes, deve prevalecer o foro eleito por tais partes, na esteira do que dispõem o art. 63, do Código de Processo Civil, e a Súmula 335, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que são Agravantes TERRA NOVA TRADING LTDA e ALCEU PEREIRA LIMA NETO e Agravado ARNALDO VON NIELANDER;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.